Tribunal: TJES
Processo: 5014617-96.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Compromisso; Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014617-96.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: RODRIGO ALVES DE SOUZA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO SERVIÇO. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO. SERVIÇO ESSENCIAL. INTERNET E TELEFONIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Narra o autor, em sua peça inicial acostada no ID nº 13025415, que possui contrato com a requerida para prestação de serviços de telefonia e internet, os quais utiliza para o desempenho de sua atividade profissional como motorista de aplicativo, a fim de receber notificações pertinentes e atender ligações de usuários. Ocorre que, em 02/12/2024, teve sua linha telefônica bloqueada pela ré, ficando impossibilitado de acessar os serviços contratados. Ao entrar em contato com a requerida para solucionar a situação e obter esclarecimentos — protocolo nº 20241305870376 —, não obteve êxito, permanecendo sem resposta até o ajuizamento da presente ação. Aduz, ainda, que tentou diversos outros contatos, sob os protocolos nºs 20241305895924, 20241305877156, 20241326817335 e 20241332928130, igualmente sem sucesso. Diante disso, propôs a presente demanda, oportunidade em que requereu: A) concessão de tutela antecipada para determinar o imediato restabelecimento de sua linha telefônica, com ordem para que a requerida se abstenha de proceder a eventuais negativações em seu nome; B) confirmação da tutela em sentença; C) condenação ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 154,94 por dia de impossibilidade de acesso aos serviços; e D) indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00.

2. A sentença (ID nº 13025642) objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, para: A) condenar a requerida à obrigação de restabelecer a linha telefônica do autor, nos termos do plano contratado; B) confirmar a tutela provisória anteriormente deferida nos autos (ID nº 56791357); e C) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00.

3. Por meio de recurso inominado interposto no ID nº 13025649, a parte ré pleiteia, no mérito, a reforma da sentença para a improcedência dos pedidos. Por sua vez, a parte autora, em contrarrazões apresentadas no ID nº 13025654, pugna pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento. A parte ré, ora recorrente, não trouxe aos autos elementos probatórios suficientes para afastar o direito autoral, não cumprindo com seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC). A requerida limitou-se a juntar telas sistêmicas que supostamente demonstrariam que o serviço estava funcional no período reclamado, sem, contudo, comprovar de forma concreta a ausência de falha na prestação do serviço ou refutar os protocolos de atendimento mencionados pelo autor. Ressalte-se que a presente demanda é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, incidindo a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. Assim, não prospera a alegação de que as provas apresentadas pelo autor seriam insuficientes, sendo exigida apenas a comprovação mínima dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), incumbindo à requerida a demonstração em sentido contrário, o que não ocorreu, conforme já exposto.

6. No que se refere ao dano moral, este encontra-se devidamente caracterizado nos autos e fundamentado na sentença. A situação fática revela inequívoca falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar, nos termos do art. 14 do CDC, c/c os arts. 186 e 927 do Código Civil. A suspensão do serviço ocorreu sem qualquer respaldo legal ou regulatório, configurando conduta abusiva por parte da ré. Dessa forma, o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau, no montante de R$ 5.000,00, mostra-se compatível com as peculiaridades do caso concreto, não se revelando excessivo nem tampouco caracterizando enriquecimento ilícito, motivo pelo qual não merece reforma.

7. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)